Tribunal: TJSP
Processo: 1002203-66.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Saque indevido de valores da conta corrente e compras com cartão não reconhecidas. Relação de consumo. Não há prova de culpa exclusiva do consumidor. Risco da atividade que deve ser suportado pelo fornecedor. Dano moral e material caracterizado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários. Recurso do réu desprovido e

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Saque indevido de valores da conta corrente e compras com cartão não reconhecidas. Relação de consumo. Não há prova de culpa exclusiva do consumidor. Risco da atividade que deve ser suportado pelo fornecedor. Dano moral e material caracterizado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários. Recurso do réu desprovido e parcialmente provido o recurso da autora.